Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO ABSOLVIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- É sabido e consabido que a anulação das decisões emanadas do Tribunal Popular é medida de exceção, eis que são tomadas sob o pálio do primado da soberania dos veredictos, positivado no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CFRB de 1988.
- Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença acata uma das possíveis teses apresentadas em plenário. Quando os jurados acolhem uma dessas teses, sua decisão deve ser respeitada em virtude do princípio da soberania dos veredictos.
- Recurso conhecido e desprovido.